Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710514-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDOMIRO RIBEIRO DE ASSIS, LEAL SOUZA IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: LEONARDO MILANI DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia (artigo 99, § 3o, NCPC), acompanhada de documentos que comprovem a alegada carência. Traga, pois, a parte recorrente, os referidos documentos ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 2 (dois) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora